Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702381-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. R. D. AGRAVADO: J. A. D. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por K. R. D. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Alimentos), Feito no 0717176-72.2020.8.07.0003, manejado pela Agravante em desfavor de seu genitor J. A. D., determinou a emenda da petição inicial para excluir do débito exequendo os alimentos provisórios adimplidos com base no valor provisório então vigente (meio salário mínimo), não se lhes aplicando a majoração ocorrida na sentença (um salário mínimo). A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Ao interpretar o art. 13, § 2o, da Lei de Alimentos, o col. STJ firmou o Enunciado da Súmula 621, consoante o que: ‘Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade’. Portanto, o aumento do valor dos alimentos não atingirá as prestações provisórias devidamente adimplidas pelo requerido no curso do feito com base no valor até então vigente, ou seja, 50% do salário mínimo. Assim, o presente feito abarcará: a) a parcela de alimentos provisórios de outubro/2019, que, inadimplida, passou a equivaler a R$ 998,00; b) a parcela de alimentos provisórios de março/2020, que, inadimplida, passou a equivaler a R$ 1.045,00; c) a parcela de alimentos provisórios de junho/2020, que, inadimplida, passou a equivaler a R$ 1.045,00; d) a diferença de alimentos definitivos de julho/2020, equivalente a R$ 545,00; e) a diferença de alimentos definitivos de agosto/2020, equivalentes a R$ 545,00; f) a diferença de alimentos definitivos de setembro/2020, equivalentes a R$ 545,00. Assim, intime-se a parte para, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de indeferimento, emendar a inicial: 1) juntando planilha atualizada dos débitos em atenção a esta decisão; 2) corrigindo o valor da causa. Quanto às prestações vencidas em outubro, novembro e dezembro/2020, caso não tenham sido pagas, fica autorizada a inclusão nos presentes autos; todavia, observo à parte que poderão ser cobradas pelo rido da PRISÃO, enquanto este feito observará o rito da PENHORA. Ante o exposto, venha nova petição inicial, na íntegra e devidamente retificada, observando-se as ordens precedentes, na forma do art. 321 do CPC. Abstenha-se a parte autora de anexar documentos já colacionados ao processo, a fim de não atrapalhar o bom andamento do processo judicial eletrônico. Intime-se. BRASÍLIA - DF, 11 de dezembro de 2020, às 11:23:46.” Diz a Agravante que o Feito originário consiste em “cumprimento de sentença proferida em ação de alimentos, que fixou alimentos definitivos na monta de um salário-mínimo, após alterar decisão interlocutória anterior, que fixou os alimentos provisórios em meio salário-mínimo” (Num. 22715484 - Pág. 4/5). Sustenta que a decisão agravada não merece permanecer, haja vista que “a interpretação que se dá a referida Súmula é de que todas as diferenças relativas a parcelas pagas ou não pagas de alimentos provisórios, a partir da citação, podem e devem ser objeto de cumprimento de sentença, se houve majoração, quando da fixação dos alimentos definitivos” (Num. 22715484 - Pág. 6). Discorre acerca dos precedentes que deram origem ao enunciado de súmula em questão e ressalta que o Feito originário, “todavia, TRATA DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS, de modo que não se pode dizer que em relação às parcelas já pagas no curso da ação, não pode a Agravante requerer o pagamento da diferença, em virtude do princípio da irrepetibilidade” (Num. 22715484 - Pág. 8/9). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede gratuidade de Justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para “reconhecer que a diferença de valor entre os alimentos definitivos, que restaram majorados em sentença – um salário-mínimo, e os provisórios – meio salário-mínimo, pode ser cobrada em cumprimento de sentença, ainda que pagas as parcelas à título de alimentos provisórios, nos termos do art. 13, § 2o, da Lei de Alimentos” (Num. 22715484 - Pág. 10). Concluso o recurso a esta Relatoria, foi determinada a juntada de procuração outorgada pela própria Agravante, haja vista o implemento da maioridade (Num. 22740171). O instrumento de mandato foi devidamente colacionado ao ID Num. 22822023. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Em primeiro lugar, tendo em vista os elementos de convicção até então existentes no Feito, defiro a gratuidade de Justiça à Agravante. Em segundo lugar, deve ser registrado que, embora a decisão agravada conduza, em princípio, ao entendimento de que se trata de ato judicial sem cunho decisório, excedeu à determinação de emenda da exordial, inserindo em seu ato a interpretação legal e jurisprudencial acerca das parcelas que compõem o débito exequendo, tratando-se, portanto, de decisão interlocutória, recorrível pela via do Agravo de Instrumento (art. 1.015, parágrafo único do CPC). Assim, admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Credora contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Alimentos), Feito no 0717176-72.2020.8.07.0003, manejado pela Agravante em desfavor de seu genitor, determinou a emenda da petição inicial para excluir do débito exequendo os alimentos provisórios adimplidos com base no valor provisório então vigente (meio salário mínimo), não se lhes aplicando a majoração ocorrida na sentença (um salário mínimo). O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que deve ser deferido em parte o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a vetusta Le de Alimentos prevê, em seu art. 13, § 2o, estabelece que os alimentos fixados retroagem à data da citação. Muito já se debateu na doutrina e na jurisprudência sobre o dispositivo legal em questão, culminando-se na edição, em 2003, do verbete n.o 277 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação.” Mais recentemente, em 2018, fora editada pelo Tribunal da Cidadania a Súmula n.o 621: “Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.” A interpretação do referido enunciado, salvo melhor juízo, não faz qualquer distinção entre alimentos provisórios devidamente pagos e alimentos inadimplidos ou pagos a destempo. Nessa linha de interpretação, confira-se o entendimento capitaneado por esta egrégia Corte de Justiça nos seguintes precedentes: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. EXTEMPORANEIDADE. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE. MÉRITO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. SUPERVENIÊNCIA SENTENÇA. MAJORAÇÃO. VALOR QUE RETROAGE À CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMANDO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Prova que não se coadune com o conceito de documento novo ou que não pressupõe caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de análise em sede recursal. Documentos não analisados. 2. O decisum que fixa alimentos em caráter definitivo, majorando-os, tem efeitos retroativos, mostrando-se indevida a extinção do feito por ausência de interesse processual. 3. ‘Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.’ Verbete Sumular 621 do STJ. 4. In casu, majorados os alimentos provisórios, o novo valor fixado em definitivo tem efeitos imediatos, retroagindo à data da citação, de modo que a diferença entre o montante provisório e definitivo deve ser quitada pelo executado. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1223790, 07131675020198070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS CUMULADA COM ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS E ALIMENTOS DEFINITIVOS. DIFERENÇA. CABIMENTO. Nos termos do artigo 13, § 2o, da Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68), os alimentos definitivos fixados retroagem à data da citação, de modo que, havendo majoração com relação aos alimentos provisórios inicialmente estipulados, é devida a cobrança da diferença do valor entre eles.” (Acórdão 1244810, 07020291520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito da Agravante. O perigo de dano, por seu turno, decorre da possibilidade de indeferimento da petição inicial, expressamente prevista na decisão agravada. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador